Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706790-03.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLE MACEDO AVELAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por GABRIELLE MACEDO AVELAR contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que a autora deixou de observar o art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que o banco: 1) seja compelido a limitar os descontos em 40% de sua renda bruta, abatidos os descontos obrigatórios; e 2) se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. No mérito, a anulação da sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Efeito suspensivo recursal deferido (ID 51156034) para determinar ao apelado que: a) limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, às dívidas de cartão de crédito e a qualquer outro débito relativo a concessão de crédito, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. A apelante informou que o BRB não cumpriu a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal (ID 52256496). Arbitrada multa e intimado o BRB para esclarecer o motivo do descumprimento da determinação judicial (ID 53037977). BRB informa que a liminar deferida “fora observada com a limitação do débito nos termos em que determinada” (ID 54326499). À apelante, para se manifestar sobre as informações prestadas no ID 54326499 e confirmar se ocorreu a limitação dos descontos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator